Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707785-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIONEIDE ALVES DE ARAUJO AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por N. A.D. S. representada pela sua mãe, Lioneide Alves de Araújo, contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos referentes aos contratos celebrados com os agravados ou limitação em até 35% (trinta e cinco por cento) do benefício previdenciário que recebe (autos no 0704538-71.2024.8.07.0001, ID no 186194381). 2. Homologo a desistência de ID no 56667459 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Comunique-se à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO